Tribunal: STF
Processo: RE 1431149
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, § 5º; e 201, "caput" e § 14, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Assim decidiu o magistrado sentenciante:



    O tempo correspondente ao aviso prévio indenizado deve ser computado para fins previdenciários, ainda que não traduza hipótese de efetiva prestação de trabalho ou mesmo de disponibilidade do tempo do empregado em favor do empregador.



    [...]



    Ressalto, ainda, que eventual falta de recolhimento das contribuições previdenciárias não implica a desconsideração do respectivo tempo de serviço, em prejuízo do segurado, pois tal encargo é de responsabilidade do empregador, competindo à autarquia fiscalizar e cobrar os valores porventura devidos.



    No ponto a sentença está em sintonia com o entendimento deste Colegiado.



    A possibilidade de cômputo do período de aviso prévio indenizado como tempo de serviço/contribuição já foi afirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região em algumas oportunidades:



    PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO. CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. AVISO PRÉVIO. LICENÇA MATERNIDADE. ESTABILIDADE. 1. Reconhecimento de tempo de serviço para fins previdenciários do período em que o segurado recebeu indenização por aviso prévio, licença maternidade e estabilidade. 2. Invertida a sucumbência, deverá o INSS pagar os honorários advocatícios. 3. Apelação provida. (TRF4, Quinta Turma, AC 200171000192888, rel. Antonio Cesar Bochenek, publicado em 09.11.2009)



    O entendimento, de que compartilho, é de que o §1º do artigo 487 da Consolidação das Leis do Trabalho assegura expressamente a integração de tal período ao tempo de serviço do empregado. Nesse sentido:



    ADMINISTRATIVO. SALÁRIO-DESEMPREGO. REQUISITOS. TEMPO DE SERVIÇO. CÔMPUTO DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO.



    - O tempo de aviso prévio, ainda que indenizado, define-se como tempo de serviço para todos os efeitos legais, como determina o art. 487, §1º, da CLT, segundo jurisprudência consolidada no E. TST.



    - O fato de não incidir desconto previdenciário sobre o valor pago a tal título não interfere na força dispositiva prevista na legislação trabalhista, pois a lei previdenciária não pode interferir nos conceitos e conteúdos do Direito do Trabalho.



    - Se o salário que corresponde ao período assume feição indenizatória para fins previdenciários assim não o é perante a CLT.



    [...] (TRF/4ª Região, AC 2000.04.01.114453-1/SC, 4ª Turma, Rela. Desa. Federal Sílvia Goraieb, DJU 06.06.2001)."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente